Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742823-70.2023.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO DE MELO BRETAS, FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS BRETAS, GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO DE MELO BRETAS, FELIPE DOS SANTOS BRETAS, e GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra a sentença (ID 60140358) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução por ele opostos contra o Banco de Brasília -BRB. Em suas razões recursais (ID 60140660), os apelantes alegam, em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário não foi assinada por duas testemunhas, razão pela qual não constitui título executivo extrajudicial; e, excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. Passo ao exame da tempestividade, por se tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. O prazo para interposição de apelação é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, e art. 219, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Considera-se o dia do início do prazo, o dia da publicação do ato judicial, no Diário da Justiça Eletrônico DJE (art. 231, inciso VII, do CPC). E a contagem do prazo é realizada desprezando-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento (art. 224 do CPC). Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. A primeira das opções acima que ocorrer configurará a intimação formal da parte, iniciando-se assim o prazo recursal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema do processo judicial eletrônico (PJe) é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação. No entanto, a plataforma não pode ser utilizada para amparar a inobservância na usual contagem dos prazos processuais, dever legal imposto à parte interessada. Somente ela, após regularmente intimada, poderá determinar o ato processual a ser praticado, porque uma mesma decisão poderá ensejar recursos distintos, com prazos igualmente diferentes. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. O apelo foi interposto fora do prazo legal, sendo de rigor o reconhecimento da intempestividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697899, 07011793320228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifou-se] AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022). [grifou-se] Na hipótese, foi certificado (ID 60140663) que a sentença foi disponibilizada no DJe em 24/04/2024, e seria publicada no primeiro dia útil subsequente – 25/04/2024, quinta-feira. Não há notícia de que os apelantes tiveram ciência da sentença antes da data da publicação no DJE, e esta é, portanto, a data de início do prazo recursal. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia subsequente, 26/04/2024 - sexta-feira, e findou em 17/05/2024, sexta-feira, desprezando-se o feriado de 1o de maio. E esta data foi indicada pelos apelantes em suas razões de apelação, como data final do prazo recursal (ID 60140660). Todavia, o recurso foi interposto no dia 18/05/2024, conforme registro do andamento processual. Ressalte-se que no período do prazo recursal não houve prorrogação do prazo em razão de inconsistências no Processo Judicial Eletrônico – PJE. Assim, impõe-se o não conhecimento da apelação, diante da sua intempestividade. Destaque-se que não é necessária a prévia intimação da parte para se manifestar, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, a teor do disposto no art. 932, inciso, III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios, a cargo dos apelantes, para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator